Tribunal: STF
Processo: ARE 1593787
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ana Paula de Lima, em face do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SUPERADA PELA LEI. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.” (Recurso Inominado Cível (460) nº 0011204-48.2024.4.05.8302, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, Rel.  Paulo Roberto Parca de Pinho, j. 03.09.25)

Os embargos de declaração opostos pela agravante foram parcialmente providos nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE EVENTUAL NULIDADE DA SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO.” (Recurso Inominado Cível (460) nº 0011204-48.2024.4.05.8302, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, Rel. Paulo Roberto Parca de Pinho, j. 22.10.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, X, LIV e LV, 6º, e 226 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, pelo direito à pensão por morte, e que “Todo esse vasto material probatório, que em conjunto demonstrava de forma inequívoca a existência da união estável, foi sumariamente desqualificado pela instância a quo”. Alega-se que “A decisão recorrida, ao chancelar a validade da audiência de instrução em que a recorrente foi submetida a questionamentos invasivos sobre sua sorologia, violou frontalmente o direito fundamental à intimidade e à dignidade da pessoa humana”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Em relação à união estável, observo que a jurisprudência tanto da TNU quanto o STJ - quanto a ser suficiente a prova exclusivamente testemunhal para comprovação da união estável - está superada e não pode se aplicar ao caso concreto. 
Isto porque, quando do óbito do autor, ocorrido em 15/11/2022 (id. 12616061) já estava em vigor a Lei n. 13.846/19. Referida norma tornou imperativa a prova documental acerta da união estável produzida em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior ao óbito. 
No caso, observo que a parte autora anexou aos autos: 
- Certidão de óbito 15/11/2022 (id. 12616061), atestado por Ialison da Silva Torres, com endereço do falecido como sendo: R. Capitulino Joaquim Tavares, 97, Sta Inês, Passira-PE (id. 12616061). 
- certidão de nascimento do filho em comum: Arthur de Lima Torres, em 04/06/2007. 
- declaração de Uzy Butique Ltda, atestando a residência em comum do casal, datada de 03/05/2024 (id. 12616070). 
- declaração da empresa E MEDEIROS DA SILVA MADEIRAS, atestando a residência em comum do casal, datada de 20/10/2022. - declaração de Maria de Lourdes André Tavares, Ialison da Silva Torres e Josefa Cristina da Silva Torres, datadas de 03/05/2024. 
- Foto do casal sem data (id. 12616065) 
- comprovante de residência em nome de Josefa Cristina da Silva Torres, mãe do falecido, datado de 09/2024, e declaração da mesma informando que a autora mora com ela (R. Capitulino Joaquim Tavares, 97, Sta Inês , Passira-PE)- id. 12616056. 
Ora, como visto, o óbito do instituidor ocorreu na vigência da Lei 13.846 de 15/11/2022, quando já havia exigência de provas materiais da união estável por pelo menos 2 (dois) anos antes do óbito do segurado. 
Nesta senda, vislumbro que, embora exista filho em comum, não há nos autos documento nos termos da normativa vigente que comprove a união estável do casal. Frise-se que inexiste documento em nome da autora que apresente o mesmo endereço do falecido ou comprove por outros meios a união do casal, no período dos 2 anos anteriores ao óbito. 
Ademais, a autora possui dois filhos havidos com outra pessoa em período posterior ao nascimento do filho com o instituidor.
Assim, não se pode admitir o depoimento da testemunha como único meio de prova, sendo este insuficiente para demonstrar a união estável. 
Portanto, verifica-se que a sentença não merece reparos.” (e-doc 77)
“Ora, o constrangimento ilegal na audiência ocorre quando o juiz, a outra parte ou o advogado utiliza violência, ameaça ou coação psicológica para influenciar o depoimento ou forçar um acordo.
Ao analisar a audiência realizada (id. 12616104) as perguntas realizadas pelo magistrado de primeiro grau se fizeram necessárias para análise da caracterização da união estável entre a autora e o falecido instituidor da pensão, mostrando-se relevante para o caso. 
Ademais, caso a autora tivesse se sentido constrangida, poderia não ter respondido e, inclusive, o advogado poderia informar, no momento, a inadequação da pergunta. 
Importa registrar que o magistrado ao fazer a pergunta, de início, advertiu a autora que ela responderia, se quisesse (19m56s). 
Nesse contexto, não se vislumbra qualquer situação configuradora de constrangimento ilegal, motivo pelo qual a sentença não deve ser anula e sequer há necessidade de nova audiência” (e-doc. 88)

Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia - afastando as alegações da agravante do preenchimento dos requisitos da união estável para o reconhecimento do direito à pensão por morte e do constrangimento ilegal supostamente ocorrido em audiência -, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. União estável. Controvérsia fático-probatória. Legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de requisitos para admissão do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, fundamentada em óbices processuais. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. Na origem, a controvérsia foi decidida com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1572117 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 13-03-2026)
“Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. União estável. Reconhecimento. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1538206 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso  (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 05-05-2025)

Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente